Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015921-17.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
EMBARGANTES: FLAVIO AMERICO VIEIRA, ELKE RODRIGUES DAL PONTE, ALEXANDRE BONFIGLIO e DENISE MARIA VIEIRA BONFIGLIO
EMBARGADAS: FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA e SOCIETE AIR FRANCE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes reclamantes contra acórdão que conheceu dos recursos inominados e deu-lhes parcial provimento para reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão de o valor da causa ultrapassar 40 salários mínimos. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, requerendo sua reforma. Houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com base no valor da causa superior ao limite legal previsto na Lei no 9.099/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme determinam o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas nos embargos, especificando os motivos para o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
5. Não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão, mas apenas o inconformismo dos embargantes com o conteúdo do julgado, o que não autoriza a modificação por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A decisão que reconhece a incompetência absoluta do Juizado Especial, por valor da causa superior a 40 salários mínimos, não padece de vícios formais quando devidamente fundamentada."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 3o, caput, 48 e 51, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1022687-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015921-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (RECORRENTE), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ELKE RODRIGUES DAL PONTE VIEIRA - CPF: 030.908.859-30 (RECORRIDO), ALEXANDRE BONFIGLIO - CPF: 270.196.241-20 (RECORRIDO), DENISE MARIA VIEIRA BONFIGLIO - CPF: 328.971.891-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025